Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-03.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206, § 3o, V DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.
1. Recursos inominados. Sentença de improcedência.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em dezembro/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.
4. Na espécie, o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em dezembro/2016 sendo que a ação indenizatória fora interposta tão somente em 10 de dezembro de 2020, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
5. Sentença reformada.
6. Recurso da reclamante prejudicado. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002421-03.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ODENATIS DA SILVA POMPEU - CPF: 005.563.811-22 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O reclamante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para o valor a ser estabelecido por esta C. Turma Recursal.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da gratuidade da justiça ao autor. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo reclamante em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022